Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0723951-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONY GABRIEL DOURADO DE BARROS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONY GABRIEL DOURADO DE BARROS contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo no art. 171, "caput", do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 01 ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e 10 dias-multa, à razão unitária mínima; substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução. O réu interpôs recurso de apelação (ID 53691174). As razões da apelação foram apresentadas na peça de ID n. 53691189. Posteriormente, a Defesa peticionou informando a desistência do recurso e a total concordância com a sentença (ID 54180509). Notoriamente, o recurso de apelação é direito disponível da parte e a leitura contrario sensu do art. 576 do CPP permite que o réu desista do apelo, vedando tão somente essa prerrogativa ao Ministério Público, em face do princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada. Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e JULGO PREJUDICADO o apelo. Após as providências de praxe, retornem os autos para a origem, a quem compete expedir carta de guia ou atualizar aquela já encaminhada. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator